Tribunal: STF
Processo: RE 75033
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
ADVOGADO. PROIBIÇÃO DE LIVRE INGRESSO EM QUARTEL DA POLICIA MILITAR
DO PARANA, NO QUAL FUNCIONAM REPARTIÇÃO JUDICIAL E SERVIÇO PÚBLICO.
ILEGALIDADE E ARBITRARIEDADE CORRIGIDAS PELO NOVO COMANDANTE GERAL.
MANDADO DE SEGURANÇA DESTITUIDO DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PREJUDICADO.